Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-27.2023.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000071-27.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALTACIR DE MORAES - CPF: 354.769.589-91 (RECORRIDO), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1000071-27.2023.8.11.0024 – Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães – MT.

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: ALTACIR DE MORAES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EM CONTA BANCÁRIA – SEGURO NÃO CONTRATADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

Deve ser responsabilizada instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência do desconto indevido de seguro não contratado em conta bancária.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade dos descontos denominados SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOSE SUDA, condenou a recorrente restituir em dobro o valor de
R$ 245,76 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)
, bem como, bem como, no pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos de seguros não contratados na conta bancaria da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

2.
Mérito.

2.
1. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.3. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

2.4. Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.1.
Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos, desconto indevido de mensalidade de seguro sem a devida contração pela parte recorrida, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser rejeitada à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.3.
Da impossibilidade de restituição, em dobro.

Pois bem, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

2.4.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023